Tribunal: TJMT
Processo: 1044582-19.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044582-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 041.627.261-40 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1044582-19.2022.8.11.0001

Origem:
4º

Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):
Oi S/A

Recorrido(s):
Joel Oliveira dos Reis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 29/11/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL REALIZADA PELO CONSUMIDOR - MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDENIZADA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 5.000,00 –
INDÍCE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 313,91 (trezentos e treze reais e noventa e um centavos), correspondente à multa de por quebra de contrato, pois a portabilidade da linha móvel de titularidade do autor somente se deu pelas falhas na prestação do serviço de internet e telefonia móveis prestados pela ré, bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do apontamento indevido do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor, ora recorrido, realizou a portabilidade da linha telefônica móvel de n. 65 9 9343-1308, de sua titularidade, transferindo-a da operadora recorrente para a empresa Claro S/A, na data de 29/06/2021, em razão das inúmeras falhas de sinal de internet, que o impediam de utilizar o serviço em sua plenitude.

4.

O recorrido também comprova que mesmo com a deficiência na prestação do serviço promoveu tempestivamente o valor das faturas de consumo, inexistindo débitos em aberto quando da migração para a outra operadora de telefonia móvel.

5.

Todavia, fora surpreendido com a negativação de dívida em seu nome no valor de R$ 313,91 (trezentos e treze reais e noventa e um centavos), supostamente decorrente de multa relativa ao cancelamento prematuro do contrato com cláusula de fidelização.

6.

A respeito do tema, frisa-se que a Resolução nº 632/2014 da ANATEL, aplicável ao presente caso, dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações, prevendo em seu art. 58 que “
r
escindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”

7.

No entanto,
o
§ 2º dispõe que “
é vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

8.

Diante desse cenário, embora a recorrente alegue que os serviços foram prestados a contento, nada traz aos autos para provar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrado que a falha na prestação de seus serviços deu ensejo ao pedido de cancelamento da relação contratual pelo consumidor, ora recorrido.

9.

A propósito do tema, colhe-se o entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas, a exemplo do julgamento dos recursos N.U 1000452-70.2020.8.11.0111, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 14/07/2022, e
1000953-69.2021.8.11.0020, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Julgado em 31/10/2022.

10.

Já em relação aos danos morais, tem-se que a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

12.

Por fim, altero, de ofício, o índice de correção monetária da condenação por danos morais imposta, consignando que o valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, mantido o marco inicial de incidência.

13.

Sentença alterada de ofício apenas no tocante ao índice de correção monetária aplicado, mantidos os demais termos em sua integralidade.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022